Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. PAGAMENTO DE CONTAS E IMPOSTOS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se o Banco do Brasil à restituição de R$ R$27.023,14 (vinte e sete mil e vinte e três reais e catorze centavos).

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O autor imputou ao Banco do Brasil a responsabilidade por operações bancárias fraudulentas realizadas em sua conta corrente, o que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.

5. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade.

6. A Súmula 479 do STJ dispõe que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Em decorrência disso é que, em regra, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do réu (falhas de segurança das informações pessoais dos clientes) e dano suportado pelo consumidor (art. 14, § 3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Isso porque, trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco.

7. Por outro lado, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

8. No caso em apreço, o autor narrou que recebeu ligação de um suposto “funcionário” do Banco do Brasil, o qual informou-lhe sobre a necessidade de atualização de sua senha bancária de oito dígitos para fins de segurança. Em 12.11.2020, o autor compareceu a uma agência e foi assistido pelo gerente quanto à troca de senha. O autor realizou a operação de troca de senha e, após tal fato, várias operações fraudulentas, tais como pagamento de contas e impostos, foram realizadas em sua conta corrente.

9. Afirmada a ocorrência de fraude pelo consumidor e diante da verossimilhança de suas alegações, opera-se a inversão do ônus da prova. No caso concreto, cabia ao banco comprovar que houve culpa exclusiva da vítima. Em nenhum momento, comprovou-se, como afirmado pela instituição financeira, que o autor compartilhou seus dados pessoais, como senhas, com terceiros.

10. Dessa forma, concluiu corretamente o juízo sentenciante: “(...) No caso, o estelionatário estava munido de informações privilegiadas e sigilosas do autor, obtidas perante a instituição bancária, com o objetivo de lesar o seu patrimônio. De fato, o estelionatário acessou a conta bancária do autor, independentemente do fornecimento de senha ou QR code, pagou multas de trânsito e impostos, no montante de R$27.023,14, e efetuou transferência bancária (TED) de R$43.586,85 (ID 95035349). A instituição financeira cancelou a transferência bancária e devolveu para a conta corrente do autor o valor de R$43.586,85, mas o montante de R$27.023,14 não foi restituído ao patrimônio do autor”.

11. Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, revelando a falha em seus sistemas de segurança, que foi incapaz de identificar e impedir a realização fraudulenta de movimentações bancárias seguidas.

12. A eventual participação de prepostos do banco e divulgação de dados dos correntistas, a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação, a permissão de efetivação de operações bancárias fora do padrão de consumo do correntista, e a ausência da adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações, dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.

13. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, considerado que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva. Correta a sentença que determinou a restituição do valor de R$ R$27.023,14 (vinte e sete mil e vinte e três reais e catorze centavos).

14. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.